Tribunal: TJDFT
Processo: 0738070-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Regresso contra corresponsável. Próprios autos. Possibilidade. Presunção de igualdade das quotas entre codevedores. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mas manteve a penhora de ativos financeiros e renovou a ordem de bloqueio via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o título executivo é líquido, certo e exigível para fundamentar a execução regressiva; (ii) estabelecer se o pedido de ressarcimento em regresso poderia ser deduzido nos mesmos autos da ação indenizatória; e (iii) verificar a possibilidade de presunção de responsabilidade igualitária entre os codevedores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial é líquido, certo e exigível, tendo origem em condenação solidária transitada em julgado, com valor definido por decisão definitiva.
4. A jurisprudência admite que o pedido de regresso seja deduzido nos próprios autos da ação indenizatória, em respeito aos princípios da economia e celeridade processuais, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
5. A corresponsabilidade solidária entre os devedores presume-se igualitária conforme o art. 283 do Código Civil, que estabelece que, na ausência de estipulação diversa, cada codevedor responde por quotas iguais.
6. São devidos os juros de mora previstos no título exequendo, dado o inadimplemento e o estado de mora do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. O título executivo judicial de condenação solidária é exigível para execução regressiva quando transitado em julgado e com valor definido em decisão definitiva. 2. O pedido de regresso pode ser deduzido nos mesmos autos da ação indenizatória, observando os princípios da economia e celeridade processuais. 3. A corresponsabilidade entre codevedores solidários presume-se igualitária, salvo disposição em contrário.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 283, 395 e 404. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1338907/RJ.